Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-20.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016834-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1A VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (AGRAVADO), GUIOMAR INTROVINI - CPF: 482.080.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016834-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO –HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRATA – REQUISITO NECESSÁRIO – INDEFERIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O espólio tem direto ao benefício da justiça gratuita desde que demonstrada sua hipossuficiência
(Edição n. 149 do Jurisprudência em Teses do STJ, de 29 de maio de 2020).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016834-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016834-20.2019.8.11.0000 interposto de decisão que, em Incidente de Pedido de Justiça Gratuita, indeferiu o benefício.

O agravante aduz que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais visto que
não possui largo patrimônio de bens móveis e imóveis, os pertences móveis que possui estão deteriorados, sem valor de mercado e os imóveis, que estão arrendados, são a ÚNICA fonte de renda do Espólio, servindo apenas para custear as inúmeras obrigações financeiras que já possui, inclusive as de
caráter alimentar
(ID 22667047 – grifo original).

Diz ainda que é parte em diversos processos e a não concessão da gratuidade o impossibilitará de exercer o contraditório e a ampla defesa. Acrescenta que o fato de contratar advogado particular não significa capacidade de arcar com os encargos judiciais sem prejuízo do próprio sustento.

Sem contraminuta (id. 38710997).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016834-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando dispor de elementos que infirmem a incapacidade econômica arguida. A declaração a que se refere o §3º do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
.

Esse entendimento foi consolidado na Edição n. 149 do Jurisprudência em Teses do STJ, de 29 de maio de 2020, sobre o tema “Gratuidade da Justiça – II”, em que ficou assim consignado:

10) A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte.

Julgados: AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018; AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018; AgInt no RMS 55042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018; AgInt no AREsp 897665/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 17/05/2018; AgInt no AREsp 1104835/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018.

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

E sobre a concessão do benefício a Espólio, já está consolidado que depende da
comprovação

da hipossuficiência
. Confira-se:

5) O espólio tem direto ao benefício da justiça gratuita desde que demonstrada sua hipossuficiência.

Julgados: AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019; EDcl no AgRg no Ag 730256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012. AgInt nos EDcl no AREsp 1407198 (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/06/2019, publicado em 21/06/2019; AREsp 1401528/DF (decisão monocrática), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2018, publicado em 30/11/2018; (Vide Informativo de Jurisprudência N. 116)

O agravante aduz que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais pois todo seu rendimento está comprometido.

Na decisão agravada foi registrado o seguinte:

Na situação dos autos, observa-se que o de cujus deixou um largo patrimônio, com vários bens móveis e imóveis, o que não se desnatura em razão das dívidas que recaem sobre o Espólio, mormente pelo fato de alguns imóveis encontrarem-se arrendados, gerando rendimento suficiente a arcar com as custas e despesas processuais.
(ID 22677461 - Pág. 5).

Intimado a provar a necessidade de obter esse direito, juntou documentos que revelam ser parte em inúmeras lides, ter dívidas de natureza alimentar e também na PGFN.

Ocorre que não são suficientes para desconstituir os fundamentos do
decisum,
já que o agravante não fez alusão ao fato de ter diversos bens móveis e imóveis nem mostrou de forma concreta que não gerem renda satisfatória. Portanto, não comprovou sua incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020